Tribunal: TJPA
Processo: 0007785-78.2017.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007785-78.2017.8.14.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GEIZA SANTOS XAVIER, FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM, MARCUS VINICIOS DE SOUZA CALDERADO, CARLOS RICARDO RODRIGUES, JOSE MILESI, LIVIA GOMES ARRUDA, ALINE SILVA DA CUNHA, CONSULTE SOLUCOES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA, JAILSON RIBEIRO PONTES, MANOEL CARLOS PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES DE IMPROBIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta em razão de supostas irregularidades em procedimento de inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de assessoria contábil pelo Município de Itupiranga, sob o fundamento de ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento prematuro da lide, com indevido julgamento antecipado sem produção de provas; (ii) saber se é possível afastar, de plano, a existência de dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (iii) saber se subsiste a possibilidade de ressarcimento ao erário, ainda que não configurado ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, o que não se verifica em hipóteses que envolvem apuração de irregularidades em procedimentos licitatórios e possível dano ao erário.

4. A ausência de oportunização da fase instrutória, especialmente quando requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A aferição do dolo específico, exigido pela Lei nº 14.230/2021, demanda análise do conjunto fático-probatório, não sendo possível sua exclusão em sede de julgamento antecipado.

6. Ainda que não configurado o ato de improbidade administrativa, subsiste a possibilidade de responsabilização para fins de ressarcimento ao erário, desde que comprovado o efetivo dano ao patrimônio público, dada a autonomia da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de improbidade administrativa sem a devida instrução probatória, especialmente quando necessária à aferição do dolo específico. 2. A pretensão de ressarcimento ao erário possui autonomia relativa e pode subsistir independentemente da configuração das sanções típicas da improbidade, desde que comprovado o dano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei nº 8.429/1992, art. 1º, § 2º e art. 17, § 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199; STJ, REsp 1.940.837/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0007785-78.2017.8.14.0025; Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará; Recorridos: Manoel Carlos Pereira Lopes e outros: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, na conformidade do relatório e do voto.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, ajuizada em face de JOSÉ MILESI, CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME, CARLOS RICARDO RODRIGUES, JAILSON RIBEIRO PONTES, LÍVIA GOMES ARRUDA, MANOEL CARLOS PEREIRA LOPES, ALINE SILVA DA CUNHA, MARCUS VINÍCIOS DE SOUZA CALDERADO, FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM e GEIZA SANTOS XAVIER que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a ação originária foi proposta com fundamento em supostas irregularidades e fraudes em procedimento de inexigibilidade de licitação destinado à contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria contábil para o Município de Itupiranga, com estimado prejuízo ao erário de R$ 1.440.000,00. Na petição inicial, o parquet afirmou, em síntese, que o procedimento licitatório nº 6/207-05010001, referente à contratação da empresa CONSULTE SOLUÇÕES, teria sido conduzido em desconformidade com a Lei nº 8.666/1993, apontando, entre outras irregularidades, a inexistência de projeto básico ou plano de trabalho, a ausência de demonstração da inviabilidade de competição, a falta de dotação orçamentária, a inexistência de pesquisa de mercado, a ausência de emissão de nota de empenho, suposta falsificação de atestados de capacidade técnica, nomeação posterior da comissão de licitação e inconsistências quanto ao endereço e à estrutura física da empresa contratada, além de imputar condutas individualizadas aos demandados, notadamente ao então Prefeito JOSÉ MILESI, aos integrantes da comissão de licitação, ao procurador municipal, à controladora interna e aos particulares envolvidos na contratação.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender não resar comprovada a presença de dolo específico, tampouco a ocorrência de efetivo prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, reputando insuficiente a mera existência de irregularidades formais para a configuração dos atos ímprobos imputados (ID. 32770119).

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, em apertada síntese, que (ID. 32770123):

(i)

A sentença incorreu em julgamento prematuro do mérito, com cerceamento da atividade acusatória, porquanto julgou improcedente a demanda sem oportunizar a adequada instrução probatória, apesar de a inicial conter elementos suficientes para o regular processamento da ação;

(ii)

Teria sido violado o princípio do in dubio pro societate, que, segundo argumenta, deve nortear a fase de admissibilidade das ações de improbidade administrativa, sendo incabível o julgamento de improcedência antes da produção das provas requeridas;

(iii)

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para o prosseguimento do feito, com a realização da fase de instrução, a fim de apurar a responsabilidade e a extensão da conduta de cada um dos requeridos.

Em contrarrazões, JAILSON RIBEIRO PONTES, CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME, LÍVIA GOMES ARRUDA, CARLOS RICARDO RODRIGUES e MANOEL CARLOS PEREIRA LOPES, sustenta-se, em síntese, que (ID. 32770170):

(i)

A sentença deve ser integralmente mantida, por ter reconhecido corretamente a inexistência de ato de improbidade administrativa no caso concreto;

(ii)

A contratação da empresa para prestação de serviços contábeis por inexigibilidade de licitação estaria amparada em documentação apta a demonstrar especialização técnica e expertise, inclusive mediante atestados de capacidade técnica e certificados relacionados à contabilidade pública;

(iii)

O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar o dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, nem comprovou conduta ilícita imputável aos recorridos no momento pré-contratual ou durante a execução contratual;

(iv)

Ao final, pugnam pelo não provimento da apelação, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público ratificou as razões apresentadas em sede de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a verificar: (i) se houve julgamento prematuro da lide, com indevida extinção do feito sem a devida instrução probatória; (ii) se há necessidade de dilação probatória para aferição do elemento subjetivo (dolo) exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (iii) se, ainda que não configurado o dolo, subsiste a possibilidade de responsabilização quanto ao ressarcimento ao erário, caso comprovado dano.

Pois bem.

i)

Do alegado julgamento prematuro da lide (extinção indevida)

Assiste razão ao apelante.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação de dolo específico e inexistência de prejuízo ao erário, valendo-se, para tanto, do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Todavia, a hipótese dos autos revela cenário que não comportava julgamento antecipado, porquanto a controvérsia demanda aprofundamento probatório, especialmente quanto à dinâmica do procedimento de inexigibilidade de licitação e à atuação individualizada dos réus.

Dispõe o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso concreto, ao revés, há evidente necessidade de instrução probatória, uma vez que a inicial aponta diversas irregularidades graves, tais como: ausência de projeto básico, inexistência de demonstração da inviabilidade de competição, indícios de falsidade documental e possível simulação de procedimento licitatório.

Tais circunstâncias, por sua natureza, exigem produção de prova documental complementar, testemunhal e, eventualmente, pericial, não sendo possível afastá-las de plano.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público requereu expressamente a produção de provas documentais e da oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus (ID. 32770114), o que não foi apreciado pelo magistrado de piso que, na sequência, julgou antecipadamente o feito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações de improbidade administrativa, somente se admite o julgamento antecipado quando manifestamente inexistentes indícios mínimos de irregularidade, o que não se verifica no caso:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO E DEFERIDO ANTERIORMENTE PELO PRÓPRIO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DO DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA. TEMA 1199 DO STF . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. O Juízo a quo, ressaltando que “a presente demanda se encontra inserida na Meta 4 do CNJ, e aguardava a realização de perícia desde 10/03/2020, de modo que já se passaram 3 (três) anos”, em sede de prolação de sentença, sem ouvir as partes, decidiu, de ofício, revogar o anterior deferimento da prova pericial e indeferir a produção de provas testemunhais, realizando julgamento antecipadamente a lide com a condenação dos réus. 2 . O julgamento antecipado da ação de improbidade administrativa, sem a produção de nenhuma prova judicial, após a prolação de decisão saneadora deferindo a produção de prova pericial e postergando a análise da necessidade das provas testemunhais, apresenta-se, além de contraditório, violador aos direitos fundamentais dos réus no processo, pois claramente tiveram contra si a prolação de uma condenação por improbidade administrativa sem a chance de se defenderem substancialmente em Juízo. 3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite da ação de improbidade administrava acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da CRFB88/, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 4 . Considerando as teses defensivas dos apelantes de que os fatos imputados na petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não contaram com sua participação, a inexistência de qualquer dolo na conduta dos agentes, e que adotaram todas as medidas cabíveis e necessárias com vistas à proteção do erário municipal, incabível o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, I do CPC, diante da necessidade de produção de provas judiciais. 5. A abreviação do rito, mediante prematuro deslinde do feito, somente pode ocorrer quando não houver a necessidade de produção de provas (I, art. 355, CPC) e o conjunto probatório contido na ação for apto a condenação dos réus, sob pena de cerceamento de defesa . 6. Em razão da necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa (Tema nº 1199 do STF), imprescindível a abertura da fase instrutória para o deslinde da controvérsia relativa à responsabilidade dos réus. 7. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes e anteriormente deferida pelo próprio Juízo competente, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não existência de qualquer oportunidade para produção de provas, necessária ao seguro deslinde da demanda, mormente em razão da necessidade de se comprovar o dolo específico na espécie . 8. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001945-86 .2016.8.08.0026, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil por improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de provas de dolo ou má-fé dos requeridos. A ação versa sobre suposto direcionamento de licitação e superfaturamento, que teriam causado prejuízo ao erário.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial previamente deferida, sendo o julgamento antecipado da lide considerado prematuro.

III. Razões de decidir

3 . O indeferimento da produção de provas, especialmente a pericial, caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a questão envolve matéria de fato que exige dilação probatória.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em casos como este, a não realização das provas solicitadas impede a parte de comprovar fatos essenciais ao julgamento do mérito, violando o devido processo legal.

IV . Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da fase de instrução probatória.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide sem a produção de prova pericial previamente requerida e deferida, em casos que demandam dilação probatória” .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 370; Lei 8.429/92, art. 10, V e XII; art . 11, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17 .02.2020; TJMT, AC 00123532920138110004, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j . 04.04.2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00054745120058110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024)

Portanto, a sentença incorreu em extinção prematura do feito, com indevida supressão da fase instrutória, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

ii) Da necessidade de instrução quanto ao dolo (Lei nº 14.230/2021)

É certo que, com a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, conforme dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992: “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Todavia, a aferição desse elemento subjetivo não pode ser realizada de forma abstrata ou prematura, especialmente quando inexistente instrução probatória adequada.

O dolo, por sua natureza, é elemento que se extrai do contexto fático-probatório, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, da conduta dos agentes, do iter procedimental e das eventuais vantagens obtidas.

No caso em exame, a própria narrativa inicial indica possível atuação coordenada entre agentes públicos e particulares, circunstância que demanda aprofundamento probatório.

Registra-se que, na fase inicial, exige-se a presença de indícios mínimos, e não prova cabal do elemento subjetivo, cuja verificação demanda dilação probatória.

Nesse sentido, a extinção prematura do feito impede o adequado esclarecimento dos fatos, inviabilizando a análise aprofundada acerca da existência — ou não — de dolo na conduta dos requeridos.

Assim, não se mostra juridicamente adequado afastar, de plano, a existência de dolo sem oportunizar a produção de provas.

iii)

Da possibilidade de ressarcimento ao erário independentemente de dolo

Outro ponto que merece destaque diz respeito à possibilidade de ressarcimento ao erário.

Ainda que, ao final da instrução, não reste comprovado o dolo necessário à configuração de ato de improbidade administrativa, subsiste a possibilidade de condenação ao ressarcimento do dano, desde que comprovada a efetiva lesão ao erário.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de prosseguimento da demanda sob a perspectiva ressarcitória, mesmo quando não configurado o ato de improbidade, desde que haja demonstração de dano efetivo ao patrimônio público:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA . ART. 17, § 16, DA LEI 8.429/1992 (COM REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021) . CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO RITO DA LEI 7.347/1985 . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, deferiu a conversão da demanda em ação civil pública, a ser processada sob a Lei nº 7 .347/1985, com fundamento no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, à luz do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, considerando a cumulação de pedido de ressarcimento e a alegação do agravante de desvio de finalidade e violação à segurança jurídica. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 autoriza expressamente a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública quando o magistrado verificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem a presença dos requisitos para imposição das sanções de improbidade. A petição inicial formulada pelo Ministério Público contém pedido expresso de ressarcimento integral dos danos ao erário, no valor de R$ 45 .818,96, revelando cumulação de pedidos que justifica a adequação da ação ao rito da Lei 7.347/1985 para prosseguimento quanto ao ressarcimento. A conversão da ação não viola o contraditório e a ampla defesa, pois a decisão agravada determinou a renovação dos atos citatórios, assegurando às partes pleno exercício de defesa na forma da Lei 7.347/1985 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.940.837/RJ, reconhece a possibilidade de cumulação de pedidos típicos de improbidade administrativa com aqueles próprios de ação civil pública, com fundamento no art. 327, § 2º, do CPC . A conversão atende aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando o ajuizamento de nova demanda e permitindo o prosseguimento da tutela ressarcitória perante o rito adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é juridicamente possível quando presentes pedidos cumulados de ressarcimento e ausentes os requisitos para aplicação das sanções de improbidade . A decisão de conversão, com renovação dos atos citatórios, preserva o contraditório e a ampla defesa e deve observar o rito da Lei 7.347/1985. A cumulação de pedidos entre a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8 .429/1992 e no art. 327, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art . 17, § 16, e art. 17-D; Lei 7.347/1985; CPC, art. 327, § 2º; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 08/2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41494382420258130000, Relator.: Des .(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

Tal compreensão decorre da autonomia relativa do dever de ressarcimento, que não se confunde integralmente com o regime sancionatório da improbidade administrativa, sobretudo diante do princípio da proteção ao erário.

Nesse sentido, a pretensão ressarcitória possui autonomia em relação às sanções típicas da improbidade, não podendo ser afastada de plano sem a devida apuração dos fatos.

Logo, mostra-se indispensável a instrução processual para verificar, inclusive, a ocorrência de eventual dano ao erário, independentemente da configuração do elemento subjetivo exigido para as sanções da Lei nº 8.429/1992.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em julgamento prematuro, deixando de oportunizar a devida instrução probatória, especialmente quanto à análise do dolo e à verificação de eventual dano ao erário.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, especialmente quanto à apuração do elemento subjetivo (dolo) e à verificação de eventual dano ao erário, inclusive para fins de ressarcimento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 30/04/2026